Tribunal: TJPA
Processo: 0886869-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886869-67.2022.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COMPLEMENTAÇÃO DE CAPITULAÇÃO LEGAL. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela contribuinte, mantendo sentença de improcedência de ação anulatória de débito fiscal referente à glosa de crédito presumido de ICMS e majorando honorários advocatícios em grau recursal. O Estado sustenta omissão quanto à explicitação do percentual final dos honorários sucumbenciais recursais. A contribuinte alega omissão na análise da impossibilidade jurídica de revisão da capitulação legal do lançamento tributário após a consumação da decadência e nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar o percentual final dos honorários advocatícios sucumbenciais após a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a alegada impossibilidade jurídica de complementação da capitulação legal do lançamento tributário após a decadência, bem como eventual nulidade do lançamento por deficiência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado observa adequadamente os critérios fixados na sentença e no art. 85, §§3º, 5º e 11, do CPC ao majorar os honorários recursais mediante manutenção da técnica de escalonamento legal, sem necessidade de fixação de percentual numérico fechado.

A ausência de explicitação matemática do percentual final dos honorários não compromete a liquidez nem a exequibilidade do título judicial, pois o julgado define a base de cálculo, os critérios legais aplicáveis e o regime de escalonamento pertinente.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à decadência e concluiu que a complementação da capitulação legal não constituiu novo lançamento tributário, mas mero aperfeiçoamento formal do enquadramento normativo.

A inclusão posterior dos arts. 2º, I, e 34 da Lei Estadual nº 5.530/1989 não alterou o núcleo fático da infração, o período autuado, o valor exigido, o sujeito passivo nem o motivo determinante da exigência tributária.

O lançamento tributário se perfectibilizou em 26/12/2017, com notificação em 27/12/2017, dentro do prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN, razão pela qual a comunicação posterior de complementação normativa não inaugura nova constituição do crédito tributário.

A complementação normativa posterior não ocasionou prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, pois a autuação fiscal permaneceu suficientemente identificada, nos termos do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada revela de forma suficiente as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A majoração de honorários recursais com observância do escalonamento previsto no art. 85, §§3º, 5º e 11, do CPC dispensa a fixação de percentual numérico fechado quando o título judicial contém critérios suficientes de liquidação.

A complementação posterior da capitulação legal do lançamento tributário, sem alteração do núcleo fático da autuação, do valor exigido ou do motivo determinante da cobrança, constitui mero aperfeiçoamento formal e não configura novo lançamento tributário.

Não há violação ao art. 149, parágrafo único, do CTN quando a complementação normativa posterior não altera a constituição originária do crédito tributário.

A ausência de manifestação individualizada sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, 81 e 85, §§3º, 5º e 11. CTN, arts. 149, parágrafo único, 150, §4º, e 202, III. Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 12, §2º. Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 2º, I, e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0886869-67.2022.8.14.0301

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ / CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34233560

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE
opostos por ESTADO DO PARÁ
DECLARAÇÃO
(ID n. 34369208) e pela CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. (ID n. 34526100) em face do ACORDÃO ID n. 34233560
,
que negou provimento ao recurso de apelação da CERPA Cervejaria Paraense S.A., mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal e majorando os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo as partes embargantes e embargadas recíprocas, ESTADO DO PARÁ e CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante
ESTADO DO PARÁ
, a existência de omissão/obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais. Sustenta que o julgado deixou de explicitar o percentual final dos honorários advocatícios após a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, consignando apenas a observância dos limites e do escalonamento aplicáveis sobre a mesma base de cálculo fixada na origem.

Afirma que a ausência de delimitação numérica comprometeria a exequibilidade do título judicial e poderia gerar controvérsia em fase de cumprimento de sentença.

Aduz que a sentença fixou os honorários nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o escalonamento do §5º, e que, diante do valor da causa, o percentual mínimo aplicável corresponderia a 1%.

Defende, ainda, a necessidade de explicitação do percentual final após a majoração recursal, observando-se os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, em razão da complexidade da demanda, do tempo de tramitação do feito e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integrar o acórdão e explicitar o percentual total final dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
, também apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 35513371), sustenta que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afirma que o julgado analisou adequadamente os critérios previstos no art. 85, §§2º, 3º, 5º e 11, do CPC, aplicando corretamente o escalonamento legal e reconhecendo que os percentuais mínimos previstos nas respectivas faixas remuneram adequadamente o trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado.

Aduz que os embargos possuem finalidade meramente infringente e buscam rediscutir o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

A
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
., também
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da consequência jurídica decorrente da revisão do lançamento tributário após a consumação da decadência.

Sustenta que o Tribunal teria desconsiderado fatos incontroversos relacionados à linha temporal do lançamento tributário e deixado de enfrentar a alegada violação ao art. 149, parágrafo único, do CTN. Afirma que a revisão da capitulação legal foi determinada em 20/03/2018 e formalizada em 04/04/2018, após a consumação da decadência em 01/03/2018, circunstância que tornaria inválida a revisão promovida pela Fazenda Pública.

Defende que o lançamento originário permaneceria viciado por ausência de indicação específica das disposições legais que o fundamentam, nos termos do art. 202, III, do CTN. Aduz, ainda, que o acórdão limitou-se a qualificar a providência fazendária como “mera complementação”, sem analisar se tal revisão seria juridicamente admissível após a extinção do direito da Fazenda Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprimento das omissões apontadas, com efeitos integrativos e prequestionadores.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
CONTRARRAZÕES
, (ID n. 34369208), sustenta, preliminarmente, a ausência dos pressupostos legais dos embargos de declaração e a utilização do recurso como instrumento de rediscussão do mérito já decidido. Aduz que o acórdão examinou de forma expressa e exaustiva a questão da decadência, concluindo que a complementação da capitulação legal não constituiu novo lançamento tributário nem revisão do lançamento, mas simples aperfeiçoamento formal sem alteração do núcleo fático da autuação, do período, do valor exigido ou do motivo determinante do ato administrativo.

Afirma que, justamente por não ter havido revisão do lançamento, o art. 149, parágrafo único, do CTN seria inaplicável ao caso concreto. Sustenta, ainda, que o acórdão também enfrentou adequadamente a alegação de nulidade por vício de motivação, reconhecendo que os dispositivos posteriormente acrescidos possuíam natureza estrutural e genérica, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração opostos pela CERPA.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado. O
ESTADO DO PARÁ
sustenta que o julgado deixou de explicitar o percentual final dos honorários advocatícios sucumbenciais após a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, requerendo a integração do acórdão para delimitação do patamar total aplicável. Por sua vez, a
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
sustenta que o Tribunal deixou de analisar a alegada impossibilidade jurídica de revisão do lançamento tributário após a consumação da decadência, nos termos do art. 149, parágrafo único, do CTN, bem como a nulidade do lançamento originário por ausência de indicação específica das disposições legais que o fundamentariam. Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das supostas omissões apontadas.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34233560:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Mérito

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou improcedente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL relacionada ao Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 182017510000214-4, atinente à glosa de crédito presumido de ICMS utilizado em janeiro e fevereiro de 2013, sob fundamento de benefício fiscal revogado, com discussão centrada em (i) decadência do direito de lançar e (ii) vício de motivação/invalidade do lançamento por posterior complementação da capitulação legal. A sentença concluiu pela inexistência de lançamento extemporâneo e pela ausência de prejuízo defensivo, aplicando o art. 12, §2º, da Lei Estadual n. 6.182/1998.

Nota-se que a controvérsia devolvida a esta instância é estritamente delimitada: decidir se a complementação da capitulação legal, comunicada em 04/04/2018, ostenta natureza de novo lançamento — e, portanto, se estaria atingida pela decadência — e, em consequência, se o lançamento padece de vício de motivação ou de nulidade dita “material” a impor a anulação do AINF n. 182017510000214-4.

A moldura cronológica é incontroversa uma vez que os fatos geradores autuados encerram-se em 28/02/2013; o auto de infração foi lavrado em 26/12/2017, com notificação em 27/12/2017; a impugnação administrativa foi protocolada em 25/01/2018; e, apenas depois, em 04/04/2018, expediu-se comunicação de complementação da capitulação legal.

Partindo-se do regime jurídico do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, a própria dinâmica descrita nos autos indica recolhimento a menor em razão da apropriação indevida do crédito presumido, de modo que, para a contagem do prazo decadencial, toma-se como referência o art. 150, §4º, do CTN, com quinquênio contado do fato gerador.

Nesse ponto, a apelação busca deslocar o termo relevante, sustentando que a comunicação de abril de 2018 seria, ela própria, novo lançamento — e, por isso, extemporâneo —, malgrado reconheça que o auto original foi lavrado em dezembro de 2017.

Ocorre que a premissa recursal não se sustenta à luz do que efetivamente foi modificado. Explico.:

A complementação posterior limitou-se a acrescer, à capitulação, os arts. 2º, I, e 34 da Lei Estadual n. 5.530/1989, dispositivos de feição estrutural, que definem, respectivamente, o momento de ocorrência do fato gerador (saída de mercadoria) e o conceito de contribuinte do imposto, sem alteração do núcleo descritivo da conduta fiscalizada, do período de apuração, nem do valor exigido. E, mais importante, sem qualquer mutação do motivo determinante do ato, que desde a origem consiste na glosa de crédito presumido apropriado com fundamento em benefício fiscal previsto no Decreto Estadual n. 236/2007, expressamente revogado pelo Decreto n. 1.452/2008, muito antes dos fatos geradores de 2013.

Nesse cenário, a consequência jurídica é clara, ou seja, não se trata de novo lançamento, mas de retificação/aperfeiçoamento formal do enquadramento normativo, no bojo do processo administrativo, preservando-se a essência do lançamento já formalizado e notificado em 27/12/2017, dentro do quinquênio. O próprio direito local confere densidade a tal conclusão ao estabelecer que incorreções ou omissões não acarretam nulidade quando constarem elementos suficientes para identificar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, regra expressamente invocada pelo Juízo sentenciante para afastar a alegada nulidade.

Desse modo, se o lançamento originário é tempestivo, não há espaço lógico para reconhecer decadência com base em ato posterior que não inaugura nova constituição do crédito, mas apenas explicita fundamento legal genérico já inerente ao tipo de exigência em matéria de ICMS, sem afetar o conteúdo imputativo nem surpreender a defesa com alteração do suporte fático.

A argumentação recursal de que a ausência original desses dispositivos configuraria vício material insanável, exigindo novo lançamento, também não prospera. Explico.:

Primeiro, porque o próprio desenho defensivo narrado nos autos evidencia que a controvérsia sempre gravitou em torno dos fatos (apropriação de crédito presumido em 2013) e do fundamento material da glosa (inexistência do benefício por revogação anterior), não havendo demonstração concreta de cerceamento do contraditório por falta, na capitulação inicial, de enunciados legais gerais sobre fato gerador e sujeito passivo.

Segundo, porque a regra estadual acolhida na sentença expressamente repele nulidades meramente formais quando preservada a segurança identificadora do ilícito e do infrator, o que, na espécie, se confirma pela própria existência de impugnação administrativa com plena compreensão do conteúdo da autuação.

Terceiro, porque, se não houve alteração do fato, do período, nem do valor, não se visualiza a ruptura típica do “novo lançamento” que justificaria reabrir contagem decadencial ou reconhecer que a Administração somente constituiu o crédito em 2018; ao revés, a constituição ocorreu em 2017, e é precisamente esta, e não o aditamento, que marca o exercício do direito de lançar.

Quanto ao alegado vício de motivação, o argumento igualmente deriva da mesma premissa já rechaçada. Motivação, em sentido substancial, é a correlação entre a situação de fato e a norma que autoriza a providência estatal; aqui, o motivo determinante permaneceu invariável: a utilização de crédito presumido com base em decreto já revogado, como destacado pelo Estado e pelo Ministério Público.

Entendo que a complementação posterior, longe de produzir “duas motivações”, apenas reforça a explicitação normativa, sem adulterar o núcleo factual imputado. Não se identifica, portanto, vício apto a invalidar o ato, sobretudo quando o próprio ordenamento estadual — invocado pela sentença — condiciona nulidade à insuficiência de elementos para individualizar infração e infrator, o que manifestamente não ocorre.

Nessa linha, mantém-se incólume a ratio decidendi do decisum recorrido que reconheceu o lançamento de 26/12/2017 e a notificação de 27/12/2017 como tempestivos; a comunicação de 04/04/2018 não constitui novo lançamento; e inexiste prejuízo defensivo ou nulidade por suposta duplicidade de fundamentos, pois a defesa se estrutura sobre os fatos e estes não foram alterados.

Dito isso, concluo que a apelação, limita-se a rediscutir, sob roupagem de decadência e motivação, questão que já foi enfrentada com adequação técnica e em estrita aderência ao art. 12, §2º, da Lei n. 6.182/1998, impondo-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor do ESTADO DO PARÁ, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites e o escalonamento aplicáveis sobre a mesma base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A,
nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, não se verifica a existência de omissão a ser sanada. Explico.

Confrontando os argumentos deduzidos pelo Estado do Pará com o teor da sentença e do acórdão embargado, verifico que não há omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Ocorre que, a sentença (ID N. 28441342), já havia fixado os honorários advocatícios “nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º), a serem calculados sobre o valor da causa”, sem estabelecer percentual numérico fechado, tendo o acórdão apenas preservado a mesma técnica de cálculo ao majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, “observados os limites e o escalonamento aplicáveis sobre a mesma base de cálculo fixada na origem”.

Nesse contexto, o título judicial revela-se plenamente liquidável e executável, pois contém a definição da base de cálculo, dos critérios legais aplicáveis e do regime de escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, de modo que a ausência de explicitação matemática do percentual final não configura vício integrativo, mas mero inconformismo da embargante com a técnica redacional adotada pelo julgado.

Passo à análise dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

A análise da controvérsia, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada impossibilidade jurídica de revisão da capitulação legal do lançamento tributário após a consumação da decadência, nos termos do art. 149, parágrafo único, do CTN, bem como se a complementação normativa promovida pela Fazenda Pública configuraria novo lançamento tributário apto a acarretar nulidade do AINF por vício de motivação e ausência de indicação específica dos dispositivos legais aplicáveis.

Todavia, examinando integralmente o acórdão embargado em sua melhor luz, não verifico a existência de omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios. Explico.

Ocorre que, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia central devolvida à apreciação desta E. Corte, concluindo que a complementação da capitulação legal promovida no curso do processo administrativo não constituiu novo lançamento tributário nem revisão substancial do lançamento originalmente efetuado, mas simples aperfeiçoamento formal desprovido de alteração do núcleo essencial da autuação fiscal.

Nesse sentido, o julgado consignou expressamente que o lançamento tributário se perfectibilizou em 26/12/2017, com notificação da contribuinte em 27/12/2017, portanto dentro do prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN. Assentou, ainda, que a complementação normativa posterior limitou-se ao acréscimo de dispositivos genéricos da Lei Estadual nº 5.530/1989, sem modificação do núcleo fático da infração, do período autuado, do valor exigido, do sujeito passivo ou do motivo determinante da exigência tributária.

A partir dessa premissa jurídica, expressamente adotada no acórdão ora embargado, concluiu-se que inexiste hipótese de novo lançamento ou revisão substancial do ato administrativo tributário, razão pela qual não se configuraria a alegada violação ao art. 149, parágrafo único, do CTN.

Assim, o acórdão não ignorou a linha temporal invocada pela embargante, tampouco deixou de apreciar a questão jurídica suscitada. O que houve foi a adoção de conclusão jurídica diversa daquela pretendida pela contribuinte, ao reconhecer que a providência fazendária posterior possuía natureza meramente formal e integrativa, sem aptidão para alterar a constituição originária do crédito tributário.

Também não se verifica omissão quanto à alegada nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação legal.

No que concerne a esse ponto, o acórdão expressamente consignou que a inclusão posterior dos arts. 2º, I, e 34 da Lei Estadual nº 5.530/1989 não comprometeu a compreensão da imputação fiscal nem ocasionou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, destacando, ainda, a incidência do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 6.182/1998, segundo o qual incorreções ou omissões formais do auto de infração não acarretam nulidade quando preservada a identificação segura da infração e do infrator.

Nesse contexto, constata-se que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já suficientemente apreciada no acórdão embargado, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente a questão jurídica controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, tampouco se exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelos litigantes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de decidir, como efetivamente ocorreu no presente caso. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o Tribunal Superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
opostos em face de ACÓRDÃO ID n. 34233560, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026